Tribunal: TJSP
Processo: 2154094-66.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
r a lançar ou lançado de forma retroativa nos imóveis localizados no Município de Itapeva/SP referente aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021". Renúncia de receita em IPTU. Necessidade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Ausência de violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Norma de reprodução obrigatória, dirigida a todos os entes federativos. Inconstitucionalidade formal inexistente. IPTU referente a períodos anteriores de 2018 a 2021. Correção do IPTU atual após georreferenciamento em 2022. Correção de IPTUs onde áreas construídas não haviam sido computadas. Efeitos apenas "ex nunc" por ausência de identificação da data das construções. Omissões em fiscalização do Município. Desnecessidade de avaliação de impacto orçamentário pois aumentos do IPTU não constavam dos orçamentos de 2018 a 2021. Não sabendo a data dos aumentos das construções, a cobrança retroativa de IPTUs é mera suposição e geraria enriquecimento indevido do Município. Medida adotada para evitar inúmeros acionamentos do Judiciário. Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2154094-66.2023.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 4.784, de 19 de junho de 2023, do Município de Itapeva, que "dispõe sobre a isenção e remissão do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU complementar a lançar ou lançado de forma retroativa nos imóveis localizados no Município de Itapeva/SP referente aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021". Renúncia de receita em IPTU. Necessidade de estimativa do

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 4.784, de 19 de junho de 2023, do Município de Itapeva, que "dispõe sobre a isenção e remissão do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU complementar a lançar ou lançado de forma retroativa nos imóveis localizados no Município de Itapeva/SP referente aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021". Renúncia de receita em IPTU. Necessidade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Ausência de violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Norma de reprodução obrigatória, dirigida a todos os entes federativos. Inconstitucionalidade formal inexistente. IPTU referente a períodos anteriores de 2018 a 2021. Correção do IPTU atual após georreferenciamento em 2022. Correção de IPTUs onde áreas construídas não haviam sido computadas. Efeitos apenas "ex nunc" por ausência de identificação da data das construções. Omissões em fiscalização do Município. Desnecessidade de avaliação de impacto orçamentário pois aumentos do IPTU não constavam dos orçamentos de 2018 a 2021. Não sabendo a data dos aumentos das construções, a cobrança retroativa de IPTUs é mera suposição e geraria enriquecimento indevido do Município. Medida adotada para evitar inúmeros acionamentos do Judiciário. Ação improcedente.